Tribunal: TJSP
Processo: 1002153-66.2021.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTORA COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR – ATIVIDADES QUE SÃO TÍPICAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E NÃO MERO CUIDADOR – RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO, QUE INCLUI OS MEDICAMENTOS, INSUMOS, FISIOTERAPIA E

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE HOME CARE – AUTORA COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR – ATIVIDADES QUE SÃO TÍPICAS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E NÃO MERO CUIDADOR – RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO, QUE INCLUI OS MEDICAMENTOS, INSUMOS, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – ITENS QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS E NÃO MERO CONFORTO - EXCLUSÃO QUE VIOLA A BOA FÉ CONTRATUAL E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.